Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-24.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600331-24.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferia nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
24.2024.6.16.0167, que com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por
Maria Joana Carneiro Ortiz no município de Ortigueira/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
(Prestação de Contas de Campanha relativas às eleições municipais de 2024 apresentadas por
Maria Joana Carneiro Ortiz, candidata a vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro, no município
de Ortigueira/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve despesas no montante de R$
1.234,26, sem que tenha havido a comprovação do pagamento, o que caracteriza dívida de
campanha. E as irregularidades representam 100% das despesas identificadas, o que afasta a
aplicação do princípio da proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ (RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
MAICOW DOUGLAS DOMINGUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ
VEREADOR (RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
MAICOW DOUGLAS DOMINGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623169
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.795

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600331-
24.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
RECORRENTE: MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou
as contas de candidata a vereadora nas Eleições de 2024, em razão de
dívida de campanha não assumida pelo partido.
2. A candidata, embora não tenha arrecadado recursos, contraiu despesas
no valor de R$1.234,26.
3. O Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-PR julgou as contas
desaprovadas, diante da existência de dívida de campanha não assumida
pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de dívida de
campanha não assumida pelo partido, no valor de R$1.234,26, justifica a
desaprovação das contas da candidata, considerando que tal valor
representa 100% dos recursos movimentados na campanha e ultrapassa o
parâmetro de R$1.064,00 adotado pelo TSE.

Num. 44623169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dívida de campanha não assumida pelo partido atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de
prestar contas.
6. Nos termos do artigo 34 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido poderá
conduzir à desaprovação das contas.
7. O valor da dívida (R$1.234,26) ultrapassa o parâmetro de R$1.064,00
adotado pelo TSE e representa 100% dos recursos movimentados na
campanha, o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A existência de dívida de campanha não assumida
pelo partido, em valor superior ao limite estabelecido pela jurisprudência do
TSE e representando percentual significativo dos gastos de campanha,
configura irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas. 2. A
ausência de comprovação da assunção da dívida pela agremiação partidária
demonstra descaso com a legislação eleitoral e compromete a transparência
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 33, §§
2º e 3º; art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060051292, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Data 28/04/2023; TSE, REspe nº 060045284, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Data 29/08/2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak,
Data
24/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data
06/09/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 28/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44623169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ, candidata a vereadora nas às Eleições de 2024 no
Município de Ortigueira/PR.
Não houve arrecadação de recursos na campanha, sejam estimáveis sejam financeiros, porém as
despesas totalizam R$1.234,26 (ID 44543936).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, diante da
dívida de campanha não assumida pela agremiação correspondente (ID 44543940).
Em razão das irregularidades, o Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-PR julgou as contas
desaprovadas (ID 44543947).
Em suas razões recursais o recorrente alega que realizou despesas ínfimas, no valor de
R$1.234,26, que não comprometeram a regularidade e lisura do pleito. Ao final, requer o
provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas (ID 44543953).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em razão das dívidas de campanha não assumidas pelo partido (ID
44587633).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de suas contas,
decorrente da seguinte irregularidade:
a) Dívidas de campanha não assumidas pelo Partido:
Consta no Parecer Técnico Conclusivo, de ID 44543940, que há, na prestação de contas, o registro de dívida

Num. 44623169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
de campanha, no valor de R$ 1.234,26, sem os documentos comprobatórios da assunção das despesas pelo
órgão partidário, em afronta ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimada para se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, a prestadora deixou transcorrer o
prazo in albis (ID 44543945).
Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o
dia da eleição.
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Tem-se, portanto, que as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral devem ser quitadas até
a data fixada para a entrega da prestação de contas final, e, em caso de ausência de quitação no
prazo estipulado, as dívidas poderão ser assumidas pelo partido, observados os requisitos do citado
§ 3º.
A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de planejamento financeiro e
o descaso do candidato com a obrigação de prestar contas e, nos termos do artigo 34, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, poderá conduzir à desaprovação das contas:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

José Jairo Gomes leciona “não poder o candidato gastar mais do que a arrecadação lhe permite; é
seu dever exercer controle sobre a campanha, moderando os gastos conforme a disponibilidade de

Num. 44623169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
recursos. O desequilíbrio negativo das contas enseja sua desaprovação, pois denota grave
irregularidade” (Direito Eleitoral. 18ª ed., 2022, Atlas. p.22).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a dívida de campanha não
assumida pelo partido configura vício insanável, quando referente a percentual significativo ou
valor expressivo, o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. INSANABILIDADE. IRREGULARIDADES
QUE ULTRAPASSAM 10% DO TOTAL ARRECADADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de documentos quando o
candidato foi previamente intimado para suprir as falhas identificadas e deixou de se manifestar
oportunamente, haja vista a incidência da preclusão.
2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, o que afasta a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Data
28/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº
9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de campanha não
adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do recorrido, aplicando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer a
transparência do ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de irregularidades que
comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo Tribunal a
quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de irregularidade de
natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.

Num. 44623169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24
5. Recurso especial provido.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 29/08/2022)

No caso, observa-se que a candidata realizou despesas no valor de R$1.234,26, contudo não apresentou
documento que demonstre a assunção da dívida pela agremiação partidária, nada dizendo a respeito. No
recurso alegou apenas que o valor é ínfimo, o que não é verdade. Isso porque o valor ultrapassa o parâmetro
de R$1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa 100% dos recursos movimentados na campanha, percentual acima
de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, a
manutenção da sentença, com a desaprovação das contas, medida de rigor, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA
ÀS
ELEIÇÕES.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos recursos
movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
LOCAÇÃO
DE
BENS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a expressividade dos valores,
inaplicável os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

Num. 44623169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO
EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto de R$
1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do
total da movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ, candidata a vereadora, nas
Eleições de 2024, no Município de Ortigueira-PR, a fim de manter hígida a sentença de primeiro
grau de jurisdição.

Num. 44623169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473170000000043562960
Número do documento: 25071719473170000000043562960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:35:24

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
24.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ VEREADOR,
MARIA JOANA CARNEIRO ORTIZ - Advogados do(a) RECORRENTES: RICARDO JUSTUS SOARES
DE LIMA - PR47453, MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - PR89082 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª
ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
16/07/2025 .